Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-42.2021.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000413-42.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SONEIDE LOURENCA DE OLIVEIRA - CPF: 429.694.091-00 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000413-42.2021.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Soneide Lourença de Oiveira

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE ANTE A REALIZAÇAO DE CIRURGIA CARDÍACA RECENTE, ORIENTAÇÕES QUANTO A NECESSIDADE DE ENVIO DE FORMULARIO MEDIF COM ANTECEDÊNCIA CONSTANTE DO SITE DA EMPRESA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em síntese, argumenta a autora que foi impedida de embarcar, no voo de retorno a Cuiabá/MT, em razão de ter se submetido a cirurgia cardíaca para a troca da valvar mitral, em 27/03/2020, mesmo portando declaração do seu médico autorizando a viagem.

2. Com efeito, dispõe o artigo 739 do Código Civil que
“O transportador não pode recusar passageiros, salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem”.
É exatamente o que ocorre no caso, uma vez que, no “site” da empresa reclamada na internet é expresso que “Se você fizer uma cirurgia menos de 30 dia antes da data do seu embarque, precisa enviar o MEDIF (entre 15 dias e 72 horas antes do voo) para análise da equipe médica da GOL”. Segundo consta dos autos, a cirurgia foi realizada em 27/03/2020 e a viagem em 08/04/2020, isto é, nove dias depois.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
A agencia reguladora dispõe que é facultado a companhia área exigir, de modo que nos autos a parte Requerida comprovou que exige o preenchimento prévio de formulário. A partir do momento que a companhia aérea exige o formulário, é regulado que o mesmo deve ser analisado no período de 48 (quarenta e oito) horas antes do embarque. A cirurgia da parte Requerente, ao que foi acostado aos autos foi agendada com antecedência, portanto, cabia a consumidora procurar as informações necessárias. A parte Requerente não fez provas nos autos que comunicou antecipadamente a companhia aérea, portanto não pode alegar que a companhia aérea não a informou dos formulários específicos. O fornecimento correto dos dados para a compra da passagem aérea é de responsabilidade do consumidor, não tendo a consumidora realizado o fornecimento correto das informações para embarque. Os relatórios médicos da parte Requerente acostados aos autos demonstra que um dos procedimentos cirúrgicos realizados foi um cateterismo cardíaco. Partindo dos pressupostos que
“a frequência cardíaca começa a aumentar a uma altitude de, aproximadamente, 4.000 pés e alcança uma frequência máxima a 22.000 pés
[1]
”,
e que um voo comercial a altura estabilizada é de 30.000 a 40.000 pés, a exigência da apresentação prévia do formulário preenchido não é prática abusiva, uma vez que a companhia poderá exigir no caso do passageiro que
“apresente condições de saúde que possa resultar em risco para si”
, como previsto no inciso III, do artigo 10, da Resolução 280, da ANAC. Não há como responsabilizar o fornecedor de serviços nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, pois só foi informada da condição de saúde da passageira no momento do embarque. Portanto, acerca dos fatos narrados na exordial e das provas acostadas, verifico que o impedimento de embarque foi em decorrência da culpa exclusiva da consumidora, de modo que se exclui a responsabilidade do fornecedor nos termos do inciso II, §3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.”

4. Não há, pois falar em conduta ilícita, isto é, falha na prestação de serviços, com o que fica afastada a responsabilidade civil da reclamada por quaisquer sofrimentos da negativada de embarque no voo originalmente contratado.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021